Tribunal: TJBA
Processo: 8013635-23.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-14
Data de publicação: 2025-07-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8013635-23.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: ELZENITA COSTA DOS SANTOS Advogado(s): EDUARDO RODRIGUES DE SOUZA AGRAVADO: ASSOCIACAO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS NACIONAL Advogado(s): PJ10 ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INDEFERIMENTO TOTAL. DECISÃO MANTIDA. I. Caso em exame 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Elzenita Costa dos Santos contra decisão do Juízo da 13ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA que indeferiu o pedido de concessão integral da gratuidade de justiça nos autos da ação ajuizada contra a Associação dos Aposentados e Pensionistas Nacional. A decisão agravada autorizou a redução e o parcelamento das custas iniciais. II. Questão em discussão 2. Discute-se se a parte agravante faz jus à concessão integral dos benefícios da gratuidade de justiça, à luz de sua situação econômica, conforme alegado nos autos. III. Razões de decidir 3. A Constituição Federal garante assistência jurídica gratuita àqueles que comprovarem insuficiência de recursos (art. 5º, LXXIV), sendo tal diretriz regulamentada pelo art. 98 do CPC/2015. 4. A jurisprudência do STJ admite que a declaração de hipossuficiência tem presunção relativa, podendo o juiz exigir comprovação da alegada insuficiência econômica. 5. Nos autos, restou demonstrado que a agravante auferiu rendimentos mensais superiores a R$ 7.700,00 no ano de 2024, além de ocupar cargo público e receber pensão por morte, o que evidencia capacidade contributiva. 6. Considerando as provas apresentadas, não se verifica situação de miserabilidade apta a justificar o deferimento integral da gratuidade da justiça. 7. A decisão agravada, que concedeu parcialmente o benefício, permitindo redução e parcelamento das custas, mostra-se adequada e proporcional. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: "1. A declaração de hipossuficiência econômica possui presunção relativa, podendo ser afastada mediante prova em sentido contrário. 2. A existência de renda mensal compatível com o custeio do processo, ainda que em patamar modesto, justifica o indeferimento da gratuidade de justiça em sua integralidade." Vistos, relatados e discutidos estes autos de AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8013635-23.2025.8.05.0000, em que figuram como agravante ELZENITA COSTA DOS SANTOS e como agravado ASSOCIACAO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS NACIONAL. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do voto condutor apresentado pelo eminente relator. Sala de Sessões, ___ de ________ de 2025. Presidente DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE Relator Procurador (a) de Justiça